Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709848-58.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DENILSON E SILVA FRANCO RECORRIDO: SARA VICTOR PINHEIRO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATENDIMENTO MÉDICO. POSTAGEM NO CAMPO DE “AVALIAÇÕES” DISPONIBILIZADO PELA CLÍNICA NO GOOGLE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Diante da possibilidade de colisão entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de inviolabilidade da honra e imagem, deve-se examinar a situação concreta com base na proporcionalidade. 2. No caso, não houve excesso no exercício do direito de manifestar o pensamento apto a caracterizar os danos alegados pelo autor. A ré manifestou sua opinião quanto à prestação de serviços médicos e a linguagem utilizada não possui a capacidade de ferir a honra objetiva do demandante. Ainda que a ofensa tenha ocorrido na plataforma do google, o que amplia significativamente o alcance do ato, a ausência de lesividade leva à conclusão de inexistência da conduta ilícita. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação ao artigo 5o, incisos X e LXXIX, da Constituição Federal, buscando, em síntese, a condenação da parte recorrida ao pagamento de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), a título de indenização por danos morais, em virtude de conduta marcada por extrema má-fé, consubstanciada em injúrias e difamações públicas dirigidas ao recorrente, divulgadas por meio das redes sociais. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que o recorrente seja condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos X e LXXIX, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Por fim, quanto ao pedido da parte recorrida de condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028